Tribunal: TJDFT
Processo: 0719775-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719775-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAMAR CELIO PINHO MAIA AGRAVADO: GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc. Do detido e acurado cotejo dos presentes autos eletrônicos, verifica-se que a parte agravante, conquanto tenha afirmado seu estado de hipossuficiência nos autos, asseverando que não possui condições econômico-financeiras de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo individual e familiar, os elementos de convicção trazidos à colação apontam no sentido diverso ao conteúdo declarado. A inércia da parte agravante relata pelo Juízo a quo na decisão recorrida aliado à lista de veículos registrados em seu nome lá indicada (ID 125727239) afastam, prima facie, a presunção de insuficiência de recursos financeiros, inviabilizando, assim, a concessão da almejada gratuidade de justiça. Sem adentrar em minucias a respeito da alegação de venda dos veículos, sem a devida transferência nos órgãos competentes, do contexto fático-probatório que brota dos autos originários se deflui que a parte recorrente não faz jus ao benefício postulado. Cumpre frisar, na oportunidade, que as custas do Poder Judiciário local, no âmbito da Justiça comum local, possuem valores módicos se comparados aos valores cobrados na imensa parte das outras unidades da Federação, não causando o custeio em substancial impacto na situação fático-econômica da agravante. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. DISPENSA. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. I - O mérito do recurso versa exclusivamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, hipótese em que é dispensado o recolhimento do preparo. II - A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pessoa física poderá ocorrer em qualquer momento do processo e depende, em regra, apenas do requerimento da parte e da afirmação de carência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, desde que não haja nos autos elementos que evidenciem a falta desses pressupostos legais (CPC, art. 98). III - Da análise dos autos, verifica-se que a agravante percebe quantia razoável a título de proventos, possui expressivo patrimônio, e não demonstrou a existência de despesas extraordinárias que a torne juridicamente hipossuficiente. Portanto, não se revela razoável a afirmação de estar impossibilitada de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, até mesmo porque as custas processuais no Distrito Federal são módicas. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1185124, 07050148820198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 17/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso À vista disso, INDEFIRO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUESTADO PELA PARTE AGRAVANTE, e, por consequência e pelas mesmas razões de decidir acima pontuadas, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA VINDICADA NESTA PRETENSÃO REFORMATÓRIA. Nesse descortino, comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Em seguida, intime-se a parte agravada (pessoa jurídica – via postal – ID 113445743), facultando-lhe, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II), a apresentação de suas contrarrazões recursais. Como o presente recurso trata apenas da concessão do beneplácito em comento, deixo, por ora, de determinar o recolhimento do preparo recursal com o viso de evitar a ocorrência de nulidade ou preclusão no caso vertente. Brasília, 17 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator